Tribunal: TJES
Processo: 5011020-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011020-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARTUR JOSE DA SILVA FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência determinando ao Estado a realização, em até 15 dias, de exame de alta complexidade (Painel de Mutações por Sequenciamento de Nova Geração para Síndrome Nefrótica), sob pena de multa diária, em favor dos agravados, devido à necessidade de diagnóstico médico para o tratamento do filho menor, portador de grave quadro clínico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado é responsável pelo fornecimento do exame de alta complexidade solicitado; e (ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, como direito social e dever do Estado, assegurado mediante políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 (RE nº 855.178/SE), fixou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar a execução conforme as regras do SUS e de repartição de competências.

5. De acordo com as normas de organização e funcionamento do SUS, o fornecimento de exames de alta complexidade é de responsabilidade dos Estados, cabendo a eles garantir sua realização.

6. Restou comprovada a probabilidade do direito dos agravados, diante do laudo médico que atesta a necessidade imprescindível do exame para o tratamento do filho menor, bem como a ausência de recursos financeiros da família para custear o procedimento.

7. O risco de dano irreparável está configurado, dado o grave quadro clínico do menor, sendo urgente a realização do exame para viabilizar o tratamento adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de exames de alta complexidade compete ao Estado, conforme as normas de organização e funcionamento do SUS e a solidariedade obrigacional entre os entes federativos.

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige a comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, especialmente diante de grave quadro clínico do beneficiário.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011020-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARTUR JOSE DA SILVA FILHO e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em substituição a ARTUR JOSÉ DA SILVA FILHO e NEIDE RODRIGUES GONÇALVES DA SILVA em seu desfavor
deferiu a tutela de urgência postulada no sentido de, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, submeter Artur José da Silva Filho e Neide Rodrigues Gonçalves da Silva a exame de Painel de Mutações (Sequenciamento de Nova Geração) para Síndrome Nefrótica - genes: ACTN4 ADGREI ARHGAP24 ARHGDIA ARHGEFI 7 AVIL CD2AP COL4A3 COL4A4 COLAA5 COQ2 COQ6 COQ8B DGKE EMP2 FNI IFIHI IL36G INF2 ITGA3 KANKI KANO LAMB2 LMXIB MAG12 MYH9 MYOiE NPHSI NPHS2 NUP107 NUP133 NUP160 NUP205 NUP85 NUP93 PAX2 PDSS2 PLCEI PMM2 PTPRO SCARB2 SGPLI SLC'7A5 SMARCALI TBCID8B TRPC6 WNK4 XP05, seja na rede pública de saúde, seja em clínica particular, tal como prescrito no documento exarado na sequência de pág. 9 do id. 33912086, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 20.000,00 (vinte mil reais).

Após examinar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Nos termos do que estabelece expressamente o artigo 6º da Constituição Federal, a saúde constitui direito social, o qual, de acordo com o que preconiza o artigo 196 também da Constituição,
“(...) é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Vale ainda destacar, posto que relevante ao exame da controvérsia, que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao fornecimento do tratamento/ exame solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados e na hipótese dos autos, tratando-se de exame de alta complexidade, forçoso compreender que é o Estado responsável por garanti-lo.

Acerca da probabilidade do direito, basta um breve exame dos documentos acostados à demanda de primeiro grau para que se constate que o fornecimento do exame postulado (Painel de Mutações (Sequenciamento de Nova Geração para Síndrome Nefrótica) é imprescindível a auxiliar no tratamento médico do agravado, o qual é menor de idade e portador de grave quadro clínico decorrente de Síndrome Nefrótica.

Ademais disso, constato que os agravados não dispõem de recursos financeiros para arcar com o pagamento do exame que necessita, o que evidencia a necessidade de o Estado fornecê-lo gratuitamente.

Dessa forma, num juízo de cognição sumária e me atendo exclusivamente aos elementos de prova até então acostados aos autos de origem, entendo que não se mostram presentes requisitos para a concessão do pleito liminar, especialmente dada a presença do periculum in mora inverso, caracterizado no risco de dano irreparável aos agravados e ao filho menor do casal caso não realizado o exame requerido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões